Tribunal: TJDFT
Processo: 0716040-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0716040-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: REJANNE KARLA D ABBADIA SILVA, RESENDE MORI E FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS EPP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de deferimento de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença coletiva no 0708262-32.2024.8.07.0018, ajuizada por REJANNE KARLA D ABBADIA SILVA, RESENDE MORI HUTCHISON ADVOGADOS ASSOCIADOS. Colaciono abaixo, em parte, a decisão agravada (id. 228779745-autos de origem). “(...) Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva oriundo dos autos da ação coletiva n. 0703100-61.2021.8.07.0018, que tramitou na 4a Vara da Fazenda Pública do DF, na qual o Sindicato dos Professores no Distrito Federal – SINPRO/DF, como representante processual da categoria, figurou no polo ativo e, no polo passivo, o Distrito Federal. O édito que se busca obter cumprimento reconheceu o direito dos integrantes da categoria a incorporação da Gratificação de Atividade de Suporte Educacional - GASE aos integrantes dos cargos de Especialista de Educação Básica e Especialista de Educação Integrantes do PECMP, que integram a carreira de magistério público da educação básica que estejam desempenhando ou que em algum momento da carreira tenham desempenhado, alguma das atribuições definidas no art. 22 da Lei 5.105/2013. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias” – Tema n. 864 (RE 905357, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, DJe n. 282, divulgado em 17/12/2019 e publicado em 18/12/2019). O entendimento consolidado na referida tese se aplica a qualquer acréscimo remuneratório, seja ele decorrente da revisão geral anual ou do reajuste previsto em lei específica. (...) Na espécie, o precedente vinculante referido pelo Distrito Federal em sua impugnação não se aplica ao caso concreto, haja vista que o presente feito executivo decorre de sentença coletiva em que restou garantido o direito dos integrantes da categoria a incorporação da Gratificação de Atividade de Suporte Educacional - GASE aos integrantes dos cargos de Especialista de Educação Básica e Especialista de Educação Integrantes do PECMP, que integram a carreira de magistério público da educação básica que estejam desempenhando ou que em algum momento da carreira tenham desempenhado, alguma das atribuições definidas no art. 22 da Lei 5.105/2013. Há de se ressaltar que tal tese defensiva deveria ter sido veiculada na fase de conhecimento, antes da formação do título executivo judicial que embasa o presente cumprimento de sentença. Portanto, não havendo qualquer condicionamento do pagamento da parcela remuneratória a eventual dotação orçamentária no título executivo judicial, impõe-se a rejeição da tese defensiva encampada pelo ente distrital. Ante a concordância do exequente com os cálculos apresentado pelo ente distrital, acolho e homologo os cálculos do Distrito Federal de ID 220285166. (...)". A parte agravante alega em suas razões recursais, a incidência, no caso concreto, da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 864 que definiu a seguinte tese: “ A implementação de reajustes remuneratórios aos servidores públicos depende, cumulativamente, de autorização pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação orçamentária pela Lei Orçamentária Anual, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal”. Afirma que a Lei Distrital no 5.105/2013 concedeu reajustes de gratificações à míngua de previsão cumulativa na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que torna inexequível a sentença coletiva em que se funda o cumprimento individual requerido pela autora. Argumenta que, ainda que a lei distrital não tenha promovido revisão geral anual da remuneração de todos os servidores distritais, é certo que, a tese firmada pela Suprema Corte no Tema de Repercussão Geral no 864 abrange também o reajuste salarial setorial e a GASE a que fez jus a autora. Ao final, requer a concessão, liminarmente, de efeito suspensivo da decisão agravada e, no mérito, seja reformada a decisão interlocutória agravada para extinguir o cumprimento de sentença. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais de admissão, recebo o recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, não se vislumbra o perigo de dano ou urgência defendidos pelo agravante, uma vez que, a interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos que a ela se vincule, condicionado ao resultado do julgamento do recurso. Nesse sentido o col. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORES INCOMPATÍVEIS. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. (...). 1. A eficácia da sentença está condicionada ao não-provimento de agravo de instrumento anteriormente interposto, não havendo falar, antes do julgamento deste, em coisa julgada material. Provido o recurso, anulam-se todos os atos com ele incompatíveis, inclusive a sentença. Precedentes. (...).” (STJ, REsp 768.120/AL, Quinta Turma, Relator: Min. Arnaldo Esteves Lima - p.: 22/10/2007). (g.n.) AGRAVO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO. A interposição do agravo impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia dos demais atos, que a ela se vinculem, condicionada ao resultado de seu julgamento. Não estando preclusa a decisão, cujo conteúdo condiciona a sentença, o provimento do agravo levará a que seja desconstituída. Agravo. Julgamento que extrapolou do pleiteado. Nulidade que se reconhece. (REsp 141.165/SP, Rel. Ministro EDUARDO RIBEIRO, Terceira Turma, j. 10/04/2000, DJ 1o/08/2000). Portanto, não se vislumbra o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital